Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0706849-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora